Tribunal: TJMT
Processo: 1010682-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010682-27.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DOUGLAS PAULINO DA SILVA MOREIRA - CPF: 044.306.511-08 (AGRAVANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO

- DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO BUSCA E APREENSÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO CONTEÚDO DECISÓRIO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1.o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece no § 1.o do art. 1.021 que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Considerando que o fundamento central do
decisum
monocrático foi a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC incumbia ao Agravante, neste Agravo Interno, demonstrar que a decisão contém máculas que merecem ser sanadas, o que não ocorreu
in casu.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1010682-27.2019.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Douglas Paulino da Silva Moreira
em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face do
decisum
que não conheceu do recurso de Apelação ante a ofensa ao princípio da dialeticidade.

O Agravante alega que o Apelo interposto versa sobre a questão não apreciada pelo Juiz de origem, ou seja, abatimento dos juros nas parcelas vencidas antecipadamente, haja vista que o Banco Agravado não efetuou o desconto de antecipação previsto em contrato para purgação da mora e
“a sentença não menciona nada sobre isso”
.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão unipessoal.

Contrarrazões sob o ID. 70919451.

Eis o relatório.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2.021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando o caderno processual, extrai-se que
Douglas Paulino da Silva Moreira
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, julgou procedente os pedidos iniciais formulados pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
para rescindir o contrato firmado entre as partes e consolidar nas mãos da instituição financeira o domínio e a posse do bem apreendido liminarmente.

Ainda, autorizou a venda do automóvel.

O juiz sentenciante, também, condenou o Requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante aduziu que os documentos acostados pelo Banco Apelado não são suficientes para comprovar a mora pois, além de a notificação extrajudicial ter sido entregue na portaria do seu condomínio, a assinatura grafada no AR (aviso de recebimento) pelo funcionário Juliano F. Leite é falsa.

Frisou que o sigilo atribuído à causa o impossibilitou de buscar solução à lide, vez que teve acesso aos autos somente após a contratação de profissional.

Sustentou que o vencimento antecipado da dívida enseja o abatimento dos juros remuneratórios, em conformidade com a Cláusula Contratual denominada “Antecipação de Pagamento”.

Com esses argumentos, requereu a nulidade da sentença. De modo alternativo, pugnou pela reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos autorais e determinar a restituição do veículo apreendido ao Recorrente.

Em decisão unipessoal, não conheci do recurso pelos seguintes fundamentos:

[...] De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do NCPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Com efeito, após análise detida dos autos, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, bastando uma simples leitura das razões apresentadas para constatar que o Recorrente não se deu ao trabalho de apontar o seu inconformismo contra a sentença.

Do exame do caderno processual, está patente que o recurso não traz uma única argumentação quanto às razões em que se assenta a sentença.

Não se olvide, ainda, que em sede de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Apelante (ID. n. 54206147), cuja liminar não foi concedida, em seu mérito foi negado provimento (ID. 54208475), repelindo-se a tese lançada pelo Apelante quanto à irregular constituição

em mora, bem como impossibilidade da sua purgação parcial.

Logo, a matéria neste ponto não pode ser palco para rediscussão em sede do apelo ora interposto, vez que a resposta jurisdicional já lhe foi entregue.

Quanto ao abatimento dos juros, o juízo não se afastou de em sua análise e asseverou que “... com a busca e apreensão e posterior venda do veículo alienado fiduciariamente, a requerente passa a administrar eventual saldo credor em favor do requerido. Não há dúvida de que possui o consumidor o direito de exigir a prestação de contas da instituição financeira com a qual celebrou o contrato de financiamento, após a busca e apreensão e venda do veículo alienado fiduciariamente, eis que, tendo dúvida acerca da evolução do débito, bem como da existência de saldo remanescente, deve-se-lhe proporcionar amplo conhecimento a respeito, sob pena de submetê-lo, injustamente, aos atos realizados unilateralmente pelo banco. Entretanto, não se afigura cabível a prestação de contas nos próprios autos, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma”.

Entrementes, o Apelante se olvida em dialogar com a resposta estatal prolatada pelo juiz a quo – onde lhe foi apresentada às razões pelo não acolhimento dos argumentos lançados na contestação –, e repete sua peça recursal os mesmos argumentos da peça defensiva, em afronta à dignidade da justiça.

Neste diapasão, o não conhecimento do Recurso é medida única, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade, que está disposto no art. 1.010, inc. II, do CPC, verbis:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...] II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

Vale ressaltar, ainda, que para o enfrentamento de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que sejam considerados pelo Recorrente como produto de error in judicando, ou mesmo de error in procedendo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

II: 5. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – sem grifo no original).

Na hipótese, está claro que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a Apelação não combate de forma expressa os fundamentos da sentença, ensejando o não conhecimento do recurso.

Neste norte, é firme a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO - RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, II, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. (Ap 178174/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).

EXECUÇÃO – RAZÕES DO RECURSO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no recurso de apelação não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o não conhecimento do recurso. (Ap 6769/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 27/03/2017).

Na mesma vertente é o entendimento que predomina no c. STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. 1. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp 1239248/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte, não conheço do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor do débito, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Insatisfeito, o Apelante opôs Embargos de Declaração com o objetivo de sanar vícios de omissão e contradição no
decisum
, sob o argumento de que nos valores apresentados pelo banco para a quitação do contrato
“apenas somou as parcelas vincendas sem amortização, fato este elencado em sede de contestação (ID no 19765741), como também nos Embargos de Declaração (ID no 31388760) apresentado ao juízo.”

Frisou, ademais, que os pontos atacados no Apelo residem nestes fatos não analisados pelo Juiz
a quo.

Os Aclaratórios foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos:

[...] Não obstante, o que se observa do caderno processual é que os pontos suscitados na defesa e no apelo, de forma ipsis litteris, friso, foram devidamente analisadas pelo juiz singular, assim como nesta instância superior.

Com efeito, sobre os juros remuneratórios, o juízo a quo declarou a legalidade das cláusulas contratuais, ressalvando ao final que:

Não há dúvida de que possui o consumidor o direito de exigir a prestação de contas da instituição financeira com a qual celebrou o contrato de financiamento, após a busca e apreensão e venda do veículo alienado fiduciariamente, eis que, tendo dúvida acerca da evolução do débito, bem como da existência de saldo remanescente, deve-se-lhe proporcionar amplo conhecimento a respeito, sob pena de submetê-lo, injustamente, aos atos realizados unilateralmente pelo banco.

Entretanto, não se afigura cabível a prestação de contas nos próprios autos, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma.

No Agravo de Instrumento (ID 54208481), concernente a notificação para constituição do Embargante em mora, assentou que:

No vertente caso, verifica-se que a mora ficou devidamente demonstrada pela notificação de ID 7492827, posto que foi encaminhada ao endereço indicado como residência pelo Agravante, e recebida pelo porteiro do condomínio, senhor Juliano F. Leite.

Com efeito, de acordo com entendimento jurisprudencial, é valida para comprovar a constituição do devedor em mora, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado quando da celebração do contrato, pouco importanto não ter ele recebido pessoalmente o aviso (...).

Assim, observa-se que a intenção do Embargante, em verdade, é ver reapreciado o mérito da demanda, sem que haja vício em qualquer ponto da decisão.

É cediço que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

Mostra-se evidente, portanto, que não há vício a ser sanado e, de conseguinte, que os Embargos devem ser rejeitados.

Forçoso reconhecer, por fim, que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é devida a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Neste sentido, colhe-se precedente do STJ:

[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).

Com essas considerações,
rejeito

os Embargos de Declaração
e
condeno o Recorrente ao pagamento da multa

do artigo 1.026, § 2o do atual CPC
, que
fixo

em 1% do valor atualizado da causa.
[...]

Renitente, o Embargante interpôs este
Agravo Interno
alegando que o recurso de Apelação interposto versa sobre questão não apreciada pelo Juiz de origem, ou seja, abatimento dos juros nas parcelas vencidas antecipadamente por força da mora contratual.

Pretende, com isso, a reforma da decisão monocrática.

O Código de Processo Civil estabelece no § 1.o do art. 1.021 que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Da leitura das razões recursais, contudo, verifica-se que a parte Agravante não se insurgiu quanto os fundamentos da decisão unipessoal (ausência dos vícios descritos no art. 1.022, CPC), tendo se limitado a inserir conceitos e alegações já lançadas no Apelo.

Assim, não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando não impugna os fundamentos da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse diapasão, outra medida não há senão manter intacta a decisão monocrática que rejeitou os Aclaratórios.

Acerca do assunto, veja-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo interno que não impugna os fundamentos da decisão agravada. Aplicação do disposto na Súmula n. 182/STJ, bem como no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil c.c. o artigo 3o do Código de Processo Penal
. 2. Agravo interno não conhecido. (STJ. AgRg no RE no AgRg no RMS 50103 RJ 2016/0020533-9. Relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura. Julgado em 04/12/2019. Publicado em 09/12/2019). (sem destaque no original)

No mesmo sentido, já se pronunciou esta Câmara Julgadora:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

2. Não basta a manifestação de inconformidade para conhecimento do recurso de apelação, pois deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial, sob pena de incorrer em ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

3. Deve o recorrente apresentar suas razões impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de não conhecimento do Apelo, haja vista tratar-se de requisito formal de admissibilidade recursal.
(TJMT. Agravo Interno n.o 0006269-61.2014.8.11.0041. Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/04/2019. Publicado em 24/04/2019)
.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DA DIALETICIADE – ART. 110, II, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A análise dos requisitos de admissibilidade do recurso compete ao relator.

2. A falta de impugnação específica de fundamento central da decisão, enverando-se a tese recursal em discutir o próprio direito material perseguido, caracteriza evidente falta de dialeticidade por desatendimento ao exigido pelo art. 1010 do CPC.

3. Apelo não conhecimento com fulcro no art. 932, III, CPC.

4. Decisão monocrática mantida.
(TJMT. Agravo Interno n.o 0126900-55.2017.8.11.0000. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 24/01/2018. Publicado em 30/01/2018).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021